Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inc. II, parágrafo 2o-A e inciso I, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal no artigo 180 do Código Penal.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito.
3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
5. Eventual ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica no reconhecimento automático de sua ilegalidade, não determinando a sua imediata revogação quando os fundamentos da prisão preventiva se mantêm inalterados e são aptos à conservação da cautelar.
6. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
7. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, quando a instrução já foi encerrada e os autos se encontram conclusos para julgamento. Incide a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
8. Ordem conhecida e denegada.